Tribunal: TCU
Processo: 025.515/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Fundo Municipal de Saúde de Goiana/PE, nos exercícios de 2010 a 2014, conforme relatório de fiscalização do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde  Denasus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Fundo Municipal de Saúde de Goiana/PE, nos exercícios de 2010 a 2014, conforme relatório de fiscalização do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Sr. Manases José Bernardo de Lima, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ernani Miranda Paiva; 9.3. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Bruno de Moraes Lisboa e integralmente as alegações de defesa do Sr. Severino Isidoro Fernandes Guedes; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Ernani Miranda Paiva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, dando-lhe quitação; 9.5. julgar irregulares as contas dos responsáveis Srs. Severino Isidoro Fernandes Guedes, Manases José Bernardo de Lima e Bruno de Moraes Lisboa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condená-los ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.5.1. débitos relacionados ao responsável Severino Isidoro Fernandes Guedes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/2/2010 30.000,00 5/3/2010 30.000,00 7/4/2010 30.000,00 31/5/2010 30.000,00 2/6/2010 30.000,00 8/7/2010 30.000,00 5/8/2010 30.000,00 9/9/2010 30.000,00 13/10/2010 30.000,00 19/11/2010 30.000,00 9.5.2. débitos relacionados ao responsável Manases José Bernardo de Lima: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/1/2013 30.000,00 4/2/2013 30.000,00 1/3/2013 50.000,00 1/3/2013 694,28 7/3/2013 68,13 7/3/2013 30.000,00 7/3/2013 246,48 7/3/2013 153,26 9/4/2013 30.000,00 12/4/2013 1.300,00 2/5/2013 30.000,00 20/5/2013 1.099,48 21/6/2013 30.000,00 23/7/2013 30.000,00 10/9/2013 30.000,00 9/10/2013 30.000,00 22/10/2013 120,00 6/11/2013 308,74 20/11/2013 69,54 20/11/2013 71,63 20/11/2013 121,30 28/11/2013 17.114,94 29/1/2014 15.747,40 7/3/2014 46.577,45 13/5/2013 2.900,67 14/5/2013 30.000,00 7/3/2013 109,96 9.5.3. débitos relacionados ao responsável Bruno de Moraes Lisboa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/4/2014 30.000,00 5/5/2014 30.000,00 3/6/2014 30.000,00 2/7/2014 30.000,00 31/7/2014 4.910,50 4/8/2014 30.000,00 9.6. aplicar aos responsáveis Srs. Severino Isidoro Fernandes Guedes, Manases José Bernardo de Lima e Bruno de Moraes Lisboa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da Multa (R$) Severino Isidoro Fernandes Guedes 30.000,00 Manases José Bernardo de Lima 45.000,00 Bruno de Moraes Lisboa 15.000,00 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para as providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis.